Tribunal: TJDFT
Processo: 0733249-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME SEMIABERTO. SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS EXTERNOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA PARA VIABILIZAR O TRABALHO E O ESTUDO EXTRAMUROS. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Pedidos formulados sobre trabalho externo, direito de visitas e relacionados a autorização para estudos de pessoa que cumpre pena em estabelecimento prisional do DF, todos suspensos, segundo o alegado, em razão da Pandemia Covid-19.
2. Trata-se de paciente com 31 anos de idade, sem comorbidades, que cumpre pena total de 22 (vinte e dois) anos, 3 (três) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, dos quais já foram executados cerca de 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, roubo circunstanciado e de trânsito (id 18901453).
3. Não é o Habeas Corpus a ação adequada para a discussão de direitos desta ordem, que tem implicações inevitáveis sobre a conveniência ou não de voltarem a ser deferidos em situação especial de Pandemia.
4. Habeas corpus não conhecido.